Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702455-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: GEOVANA DE AZEVEDO MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CBSERV – SERVIÇOS CADASTRAIS E COBRANÇA EIRELI - ME tendo por objeto a r. decisão (ID 14091423 - Pág. 82 ou ID 54959702 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da execução de título extrajudicial no 0729530-72.2019.8.07.0001. Depreende-se dos autos que a agravada, GEOVANA DE AZEVEDO MOURA, muito embora citada (ID 14091423 - Pág. 57 ou ID 50587238 - Pág. 1) na ação de execução, não se manifestou nos autos. A ordem de bloqueio eletrônico foi infrutífera em razão do baixo valor. Após o arquivamento provisório do processo, o agravante/credor juntou aos autos o contra-cheque (ID 14091423 - Pág. 81) da agravada/executada demonstrando que ela é servidora pública do DF e percebeu em novembro de 2019 um salário líquido de R$2.033,87 (dois mil, trinta e três reais e oitenta e sete centavos) requerendo bloqueio de até 30% (trinta por cento) do salário da Executada, até a quitação do valor da presente Execução. O pedido foi indeferido a partir do seguinte fundamento: "Embora os recentes julgados apresentados pela parte credora, de que é possível a penhora do salário em até 30% do salário, este juízo mantém o entendimento de que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil" (ID 14091423 - Pág. 82 ou ID 54959702 - Pág. 1) No recurso, o agravante reitera o pedido indeferido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver qualquer urgência impondo decisão urgente, pois o crédito do agravante encontra-se preservado. Assinalo que a execução encontra-se suspensa por ausência de bens penhoráveis. Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a agravada no endereço indicado nos autos (ID 14091423 - Pág. 57 ou ID 50587238 - Pág. 1) para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator